Tribunal: STF
Processo: HC 94922
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
   ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   PERICULOSIDADE DA PACIENTE.
1.      A Primeira Turma desta Corte
   fixou entendimento no sentido de que a Lei n. 11.343/06 [Lei de
   Entorpecentes] proíbe a concessão de liberdade provisória ao
   preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes.
   Precedentes.
2.      Ainda que se admita a liberdade provisória em
   caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, a
   segregação cautelar para garantia da ordem pública encontra
   fundamento na periculosidade da paciente, evidenciada pela posse
   de grande quantidade de droga [aproximadamente dez quilos de
   ecstasy], o que por si só consubstancia ameaça à sociedade. Não
   se trata, no caso, de pequena traficante. Precedentes.
        Ordem
   indeferida.